Tribunal: TJDFT
Processo: 0705267-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705267-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANILO DOS SANTOS RODRIGUES IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR em favor de DANILO DOS SANTOS RODRIGUES, visando, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 55766834). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator